Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-27.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800476-27.2023.8.14.0036

APELANTE: ISAIDA AMARAL RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Isaida Amaral Ribeiro contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que a condenou pela prática de dois furtos simples, em continuidade delitiva, com base no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível o benefício da justiça gratuita no âmbito criminal para fins de isenção das custas;

(ii) saber se há insuficiência de provas para absolvição quanto ao furto em desfavor da vítima Valter Nilson Pereira Ribeiro (art. 386, VII, CPP);

(iii) saber se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância (art. 386, III, CPP);

(iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, nos termos da jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, por ausência de comprovação de hipossuficiência e por se tratar de questão a ser analisada na execução.

4. A materialidade e a autoria dos furtos foram confirmadas por prova oral firme e coerente, especialmente o depoimento das vítimas e da própria ré em sede inquisitorial, não havendo margem para absolvição por insuficiência de provas.

5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto em razão da habitualidade delitiva da ré, da reprovabilidade acentuada da conduta e do valor não irrisório dos bens subtraídos.

6. A pena foi corretamente dosada, com aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva. Contudo, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Tese de julgamento: 1. A habitualidade delitiva e a reprovabilidade da conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor não expressivo dos bens furtados. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando presentes os requisitos legais, ainda que mantida a condenação por crime patrimonial simples.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 71, 155; CPP, arts. 386, III e VII, 98 e 804; CPC/2015, art. 98.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos réus ISAIDA AMARAL RIBEIRO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c artigo 71 ambos do Código Penal, à seguinte pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 12 de Junho de 2023, por volta das 14h, nesta cidade de Oeiras do Pará, a denunciada ISAIDA AMARAL RIBEIRO, agindo de livre e espontânea vontade, adentrou a residência da vítima VALTER NILSON PEREIRA RIBEIRO e de lá subtraiu em seu favor uma rede de dormir, uma calça, dois frascos de perfume, um copo térmico e um relógio, além de diversas roupas.

ATO CONTÍNUO, por volta das 18h30min, a denunciada ISAIDA AMARAL RIBEIRO, agindo de livre e espontânea vontade, adentrou a residência da vítima MARIA FRANCISCA XAVIER LOPES e de lá subtraiu em seu favor oito tijelas de vidro, oito pratos de vitro, um aparelho da SKY e diversas roupas, sendo surpreendida em seguida pela Guarnição Policial e recolhida em flagrante delito.

Narram os autos que no dia 12 de Junho de 2023, por volta das 14h, a vítima VALTER NILSON PEREIRA RIBEIRO retornou à sua residência e percebeu que alguém havia entrado lá e retirado bens de valor. Que percebeu que haviam sido furtados uma rede de dormir, uma calça, dois frascos de perfume, um copo térmico e um relógio, além de diversas roupas. No local encontrou uma peça de roupa que não lhe pertencia e lembrou já ter visto a nacional ISAIDA AMARAL RIBEIRO vestida com aquelas roupas. Entrou em contato com a Guarnição da Polícia Militar para informar os fatos.

A GPM, de posse das informações repassadas pela vítima, diligenciou até a residência de ISAIDA AMARAL RIBEIRO, onde não encontrou a denunciada, porém encontrou parte da res furtiva, que posteriormente foi entregue à vítima VALTER: uma rede, uma calça e um perfume.

A Guarnição Policial continuou em diligências pela cidade até que, por volta das 18h30min, receberam uma ligação informando que haveria alguém furtando uma residência no Bairro Estrada. Que se deslocaram até o local, na Rua Nova I, e lá flagraram a denunciada ISAIDA AMARAL RIBEIRO de posse de oito tijelas de vidro, oito pratos de vitro, um aparelho da SKY e diversas roupas, que posteriormente foram devolvidos à vítima MARIA FRANCISCA XAVIER LOPES.

MARIA FRANCISCA XAVIER LOPES, por sua vez, informou ser mãe do proprietário da residência que foi furtada. Que seu filho estava viajando e ficou responsável por cuidar do imóvel, mas não estava dormindo lá. Que por volta das 18h30min recebeu uma ligação informando que havia alguém no interior da residência e de imediato informou à Guarnição Policial.

Em seu depoimento ante a autoridade policial a denunciada confessou a autoria dos fatos. Afirmou que estava sendo acusada do cometimento de diversos furtos que não havia praticado. Que procurou a polícia para informar das acusações caluniosas mas não acreditaram em suas versões dos fatos devido sua extensa ficha de antecedentes. Que diante disso ficou furiosa e resolveu cometer OS crimes pelos quais estava sendo acusada. Que não escolheu as vítimas por nenhum motivo além de oportunidade, visto que as casas estavam desocupadas no momento dos furtos. Que foi surpreendida pela PM e não resistiu à prisão. (...)”

Em razões recursais (ID 28171713), a defesa pugna, preliminarmente, pela justiça gratuita.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao furto imputado em desfavor da vítima Valter Nilson Pereira Ribeiro, e, por conseguinte, absolver a apelante quanto a esse fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

E, ainda, o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, absolvendo-se a apelante nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da semi-imputabilidade da apelante, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a redução legal da pena entre um e dois terços, conforme a extensão da limitação da capacidade de autodeterminação; a adequada compensação de atenuantes e agravantes; o afastamento da continuidade delitiva, por ausência dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. A modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 28171716), o Parquet de 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da gratuidade da justiça.

A defesa pugna, preliminarmente, pela justiça gratuita.

Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que, não há provas nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, indefiro o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Assim, também rejeito a preliminar suscitada, passando ao exame do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao furto imputado em desfavor da vítima Valter Nilson Pereira Ribeiro, e, por conseguinte, absolver a apelante quanto a esse fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

E, ainda, o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, absolvendo-se a apelante nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade dos crimes perpetrados pelo réu em contexto de violência doméstica, restaram devidamente comprovados no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 28171632) e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 28171632).

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima Maria Francisca, em juízo, afirmou que quando chegou do trabalho foi orientada a ir até a delegacia por causa do furto na casa de seu filho. Disse que quando chegou a delegacia, no mesmo momento, a denunciada chegou à delegacia acompanhada da polícia e com os objetos do furto. Descreveu os objetos do furto. Afirmou que o prejuízo girou em torno de R$400,00 (quatrocentos reais). Afirmou que a polícia foi chamada enquanto a denunciada estava dentro da casa. Afirmou que tudo foi devolvido. Afirmou que Valter foi outro furto que ela furtou.

A testemunha José Paulo Vilhena, em juízo, afirmou que a vítima furtava muito, mas dessa situação não se lembra.

A prova dos autos apresenta-se coesa e convergente no sentido da responsabilização penal da apelante, destacando-se, com especial ênfase, o depoimento da vítima, cuja narrativa se mostra firme, coerente e destituída de contradições.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto e harmônico, evidenciando de forma suficiente a prática do crime de furto qualificado pela recorrente. A autoria restou demonstrada, sobretudo, por meio da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento firme e coerente da própria vítima, que narrou os fatos de modo convergente, descrevendo com clareza a subtração do bem, bem como o reconhecimento dos itens furtados.

Consoante dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”, sendo certo que a prova oral produzida em juízo, especialmente quando harmônica e coerente com os demais elementos do processo, é plenamente idônea para sustentar a condenação. Não se exige prova incontroversa ou ocular direta quando outros meios idôneos conferem credibilidade suficiente à narrativa acusatória.

Com relação ao pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância, igualmente não prospera a tese defensiva.

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a conjugação de quatro vetores objetivos, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, ainda que o valor do bem subtraído não tenha sido elevado, a conduta da recorrente revela reprovabilidade acentuada, incompatível com a incidência do postulado da bagatela. Consta dos autos, inclusive, que a recorrente possui antecedentes criminais, revelando habitualidade delitiva, circunstância que, por si só, já afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Ademais, o bem subtraído, ainda que de valor modesto (R$ 400,00), era de relevância para a vítima, o que não pode ser ignorado na análise da ofensividade da conduta. O Direito Penal não pode fechar os olhos ao impacto concreto da conduta criminosa sobre a esfera jurídica do ofendido, especialmente em se tratando de patrimônio de pessoa física com recursos limitados.

Portanto, não se verifica qualquer causa excludente de tipicidade material, sendo incabível a absolvição com base no art. 386, inciso III, do CPP.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da semi-imputabilidade da apelante, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a redução legal da pena entre um e dois terços, conforme a extensão da limitação da capacidade de autodeterminação; a adequada compensação de atenuantes e agravantes; o afastamento da continuidade delitiva, por ausência dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. A modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Colaciono a dosimetria da pena exarada pelo Magistrado a quo:

“(...) Em face do exposto, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, razão pela qual ISAIDA AMARAL RIBEIRO pela prática do crime de furto simples previsto no caput do artigo 155, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Estatuto Penal.

Em função da reprimenda, passo a dosar a pena.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie; não há registro de antecedentes nos autos; não há informações suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias e as consequências do crime não permitem valoração negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: “(...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...)” (HC 78.148⁄MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24⁄02⁄2012; sem grifo no original.).

A situação econômica do réu presume-se ser boa.

Assim, verificando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Existe causa de aumento da continuidade delitiva, muito embora inexista causa de diminuição de pena. Assim, aumenta a pena, e fixo-a definitivamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos do CP.

Levando em consideração a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da sanção corporal (art. 33, §2º, ‘c’, CP). (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, não negativou nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, fixando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não houve reconhecimento de atenuantes e agravantes.

Neste ponto, nenhuma compensação a ser considerada.

Já na 3ª fase da dosimetria, não reconheceu causa de diminuição e aplicou a causa de aumento da continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Neste ponto, esclareço que cabível a continuidade delitiva, tendo em vista que a apelante após cometer o crime na casa da vítima Valter em ato contínuo cometeu o crime na casa da vítima Maria Francisca, nas mesmas condições de tempo, na mesma Comarca e com mesmo modo de execução, não havendo que afastar a causa de aumento.

Incabível a modificação do regime, pois já se encontra no regime mais brando, a saber: aberto.

Quanto ao reconhecimento da semi-imputabilidade da apelante, entendo que no exame da imputabilidade penal, tanto para a verificação de sua ausência (inimputabilidade), prevista no caput do art. 26 do Código Penal, quanto para a constatação de sua limitação parcial (semi-imputabilidade), disciplinada no parágrafo único do mesmo artigo, a atuação pericial assume caráter imprescindível. Isso decorre do fato de que o legislador penal adotou o critério biopsicológico como fundamento para aferir a responsabilidade penal do agente.

Considerando que a análise da saúde mental do acusado demanda conhecimentos técnicos específicos, que extrapolam a formação jurídica do magistrado, o Código de Processo Penal previu, no art. 149, o incidente de insanidade mental como instrumento processual adequado para a produção da prova pericial necessária.

A relevância dessa espécie de prova não se limita ao seu conteúdo técnico especializado, mas também decorre de suas consequências jurídicas diretas, conforme delineado nos arts. 151 e 152 do CPP, que tratam, respectivamente, da designação de curador e da suspensão do curso processual em determinadas hipóteses.

Diante desse contexto, nos casos em que se discute a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, a realização de exame médico-legal não é apenas recomendável, mas absolutamente essencial à formação do juízo de valor por parte do julgador, especialmente para a correta aplicação do art. 26 do Código Penal.

Por fim, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, entendo cabível, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis a apelante e que preenche os requisitos do art. 44, do CPB. Devendo ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que de ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções, mantendo os demais termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025